Tribunal: TJES
Processo: 0001627-04.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001627-04.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001627-04.2023.8.08.0012

APELANTE: JOÃO VICTOR OLIVEIRA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR:
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
MÉRITO:

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PECUNIÁRIA, PARA O MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO
“
TRÁFICO PRIVILEGIADO”.
IMPOSSIBILIDADE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Preliminarmente, em relação ao pleito de reforma da 1ª fase da dosimetria, os argumentos defensivos carecem de interesse recursal, porquanto, na 2ª fase, a pena fora devolvida ao mínimo legal (05 anos de reclusão), em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como do limite imposto pela Súmula nº 231/STJ. Jurisprudência. Preliminar acolhida.
Recurso parcialmente conhecimento.

2. MÉRITO.
Deve-se promover a readequação proporcional da pena pecuniária à pena privativa de liberdade, devolvendo-a, também, ao mínimo legal.

3. Quanto ao tráfico privilegiado, os elementos concretos revelam seguramente que o apelante está integrado no contexto criminoso, dedicando-se às atividades criminosas, motivo pelo qual entende-se por preservar a negativa de incidência da minorante, embora atendendo-se ao teor do Tema Repetitivo nº 1.139/STJ.

4
. Recurso
parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da e. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001627-04.2023.8.08.0012

APELANTE: JOÃO VICTOR OLIVEIRA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Preliminarmente, em relação ao pleito de reforma da 1ª fase da dosimetria, os argumentos defensivos
carecem de interesse recursal
, porquanto, na 2ª fase, a pena fora devolvida ao
mínimo legal
(
05 anos de reclusão
), em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como do limite imposto pela Súmula nº 231/STJ.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PENA ADEQUADA. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE. [...].
2. Pena intermediária no mínimo legal. Ausência de interesse recursal quanto à pena-base. Enunciado da súmula 231 do STJ.
3. O agente que confessa crime diverso do que lhe é imputado não faz jus à atenuante da confissão espontânea. (TJES, ApCrim nº 0002113-51.2021.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. WILLIAN SILVA, julgado em 15/6/2023).”

Isto posto, suscito de ofício e ACOLHO a preliminar, para
NÃO CONHECER PARCIALMENTE
do recurso, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO VICTOR OLIVEIRA SOUZA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 6841786, pp. 201-207), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5
(
cinco
) anos
de reclusão

e
5
6
0
(
quinhentos
e sessenta
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 19 de março de 2023, por volta das 23h48min, o denunciado trazia consigo, dentro de uma sacola preta, 107 (cento e sete) buchas de maconha e 89 (oitenta e nove) pinos de haxixe, com finalidade ao comércio ilícito.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

P
asso à análise do mérito
recursal, na parte conhecida
.

Inicialmente,
não se questiona a condenação
, devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 13-21), pelo Auto de Apreensão (p. 41), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 163):

1) 107 (cento e sete) buchas de maconha, com massa total de 456,5 g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas e cinco decigramas);

2) 89 (oitenta e nove) microtubos de haxixe, pesando 61,8 g (sessenta e um gramas e oito decigramas).

Ademais, a
autoria
está devidamente lastreada nas provas orais, especialmente as declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência e a confissão do acusado.

Quanto à dosimetria, não fora conhecido o pedido de redução da pena-base, por ausência de interesse. Deve-se, contudo, promover a readequação proporcional da pena pecuniária à pena privativa de liberdade, devolvendo-a, também, ao mínimo legal –
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
3ª fase
, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado “tráfico privilegiado”, benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No caso, o benefício fora negado em razão de o réu responder a outras ações penais em curso (nºs 0010593-24.2021.8.08.0012 e 0006768-66.2022.8.08.0035), porém,
após a prolação da r. Sentença
, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo nº 1.139
, fixou a tese de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022), sendo esse entendimento vinculante.

Na espécie, para além do fato de o apelante responder a outros dois processos por crimes contra a vida (um deles em concurso com tráfico de drogas), observa-se que ele trazia os entorpecentes consigo, a bordo de uma motocicleta, e em local de intenso tráfico de drogas, tendo
empreendido fuga em alta velocidade
, inclusive
avançando na contramão de direção
, somente sendo alcançado ao se acidentar. Além disso, quando realizada a abordagem,
os policiais foram hostilizados por outras pessoas envolvidas no tráfico de drogas
, que efetuaram disparos de arma de fogo nas redondezas, como forma de
ameaça
à atuação dos agentes públicos
.

Ademais, o apelante declarou trabalhar com entregas (“motoboy”), o que, pelas circunstâncias dos autos, demonstra que se tratava de uma aparente atividade lícita para encobertar a sua atuação ilícita, na entrega e no transporte de entorpecentes, até porque não apresentou nenhuma prova de sua alegação.

Tais elementos concretos revelam seguramente que o apelante está integrado no contexto criminoso, dedicando-se às atividades criminosas, motivo pelo qual entendo por preservar a negativa da minorante.

Arrimada nas considerações ora tecidas, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e, nessa extensão,
DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de reduzir a pena de multa para
500 (quinhentos) dias-multa
, mantidos os demais termos da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer parcialmente do recurso e conferir-lhe parcial provimento